Tribunal: STF
Processo: ARE 1239910
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3º Região, está assim ementado:
    “AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1º, DO CPC DE 1973. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS DÉBITOS PIS/COFINS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante.
    Impende ressaltar, ainda, no que se refere às demais alegações de violação a preceitos da Constituição, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 6.830/80 e Código de Processo Civil), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 3º Região, ao resolver a questão suscitada nos autos, apoiou-se em dispositivos de ordem meramente legal:
    “Existe um caminho processual traçado pelo legislador que permite ao executado opôr-se à execução. São os embargos do devedor (art. 736 do Código de Processo Civil c.c. art. 16 da Lei de Execuções Fiscais) onde toda matéria interessante à defesa pode ser deduzida, ainda mais depois da reforma do Código de Processo Civil.
    …..................................................................................................
    Sendo assim, a pretensão da excipente extravasa o âmbito de cognição possível em sede de exceção de pré-executividade. 
    Essa é a posição sumulada do Superior Tribunal de Justiça:
    A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)."
    Impõe-se observar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011.
    Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 725.780-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.
    1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”
    (ARE 1.073.133-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte ora agravante revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator